Tribunal: TJPA
Processo: 0110303-65.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0110303-65.2015.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO PINTO CORDOVIL, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PEDRO PAULO PINTO CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CIRURGIA EXPLORATÓRIA E ILEOSTOMIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por paciente em face de Município, fundada em alegada falha na prestação do serviço público de saúde, consistente na realização de cirurgia exploratória e ileostomia em contexto de atendimento de urgência, sem confirmação posterior de diagnóstico inicialmente cogitado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se houve erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde em atendimento de urgência/emergência; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado aptos a ensejar indenização por danos morais e estéticos.

RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam de forma suficiente o fundamento central da sentença ao sustentar que o dano moral decorreria do próprio fato lesivo, atendendo ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

A responsabilidade civil do Estado por serviços de saúde exige a comprovação de conduta antijurídica, dano e nexo causal, ainda que sob o regime objetivo do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

A atividade médica caracteriza obrigação de meio, sendo indispensável prova inequívoca de imperícia, imprudência ou negligência para a configuração de erro médico.

O conjunto probatório demonstra que o paciente apresentou quadro grave, com dor aguda e obstrução intestinal, e que exames laboratoriais e de imagem não foram suficientes para elucidar o diagnóstico em tempo hábil.

A indicação de laparotomia exploratória e a realização de ileostomia mostraram-se condutas tecnicamente adequadas e justificadas diante do risco iminente à vida, inexistindo ilicitude ou falha no atendimento médico-hospitalar.

A posterior constatação de que o apêndice se encontrava hígido não invalida a legitimidade da decisão clínica tomada em contexto emergencial.

Inexistente o erro médico ou a falha do serviço, não se configura dano moral indenizável, sendo inaplicável a presunção de dano in re ipsa.

O dano estético decorrente de cicatriz oriunda de procedimento cirúrgico necessário e corretamente indicado não gera direito autônomo à indenização, ausente falha técnica ou nexo causal ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cirurgia exploratória realizada em contexto de urgência, diante de quadro clínico grave e diagnóstico inconclusivo por meios menos invasivos, não caracteriza erro médico quando tecnicamente justificada.

A atividade médica constitui obrigação de meio, sendo imprescindível prova inequívoca de falha na prestação do serviço para a responsabilização civil do Estado.

Cicatriz decorrente de procedimento cirúrgico necessário e adequado não configura dano estético indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 944, parágrafo único; CPC, arts. 1.010 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1002012-09.2019.8.26.0291, Rel. Des. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 04.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006218-44.2019.8.26.0266, Rel. Des. Bandeira Lins, 8ª Câmara de Direito Público, j. 11.02.2022; TJSP, Apelação Cível nº 0008623-94.2013.8.26.0229, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO PAULO PINTO CORDOVIL
contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS
, ajuizada em razão de suposta falha na prestação de serviços de saúde, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Síntese dos fatos.

Consta dos autos que o Apelante buscou atendimento médico junto à rede pública de saúde do Município de Belém em razão de fortes dores na região lombar.

Segundo a narrativa inicial, foi submetido a procedimento cirúrgico para retirada do apêndice, o qual, posteriormente, constatou-se estar saudável. Durante o ato cirúrgico, foi identificada inflamação generalizada, o que culminou na realização de uma ileostomia.

Sustenta o autor que a intervenção teve caráter meramente investigativo, não tendo confirmado o diagnóstico inicialmente cogitado, tampouco revelado a real causa do problema de saúde, destacando-se que “o diagnóstico poderia ter sido obtido por métodos menos invasivos” e que “não era portador de câncer, hipótese levantada pela médica responsável pelo atendimento”.

Alega o Apelante que a cirurgia, além de desnecessária e inconclusiva, ocasionou intensos sofrimentos físicos e psicológicos, danos estéticos decorrentes de cicatrizes permanentes, episódios de ansiedade e profundo abalo emocional, circunstâncias que extrapolariam o mero dissabor cotidiano.

Sobreveio sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento principal de ausência de comprovação do efetivo dano extrapatrimonial.

Inconformado, o autor interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, sustentando, em síntese, que a r. sentença merece reforma, porquanto teria condicionado indevidamente o reconhecimento do dano moral à prova específica do sofrimento psíquico, desconsiderando a gravidade do próprio fato lesivo.

Argumenta que, no caso concreto, o dano moral é
in re ipsa
, decorrendo da própria submissão a cirurgia invasiva de caráter exclusivamente investigativo, sem diagnóstico conclusivo prévio e sem resultado terapêutico efetivo, sendo desnecessária a demonstração específica do abalo psicológico.

Aduz, ainda, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer o dever de indenizar em hipóteses de procedimentos cirúrgicos desnecessários, excessivamente invasivos ou baseados em diagnóstico equivocado, situações em que o sofrimento do paciente é presumido. Ressalta que não se discute a legitimidade da cirurgia investigativa em abstrato, mas sim os efeitos lesivos concretos suportados pelo paciente, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da responsabilidade civil.

No que se refere ao
dano estético
, o Apelante sustenta tratar-se de lesão autônoma e cumulável com o dano moral, uma vez que as cicatrizes permanentes resultantes do procedimento alteraram a harmonia corporal, afetando a autoestima, a imagem pessoal e o convívio social. Defende que tais marcas não configuram imperfeição irrelevante, mas agressão à integridade física e à dignidade da pessoa humana, merecendo reparação específica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sugerida no valor de
R$ 108.315,00
, bem como por danos estéticos, no montante de
R$ 7.880,00
, ou em valores a serem arbitrados pelo Tribunal, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

A Defensoria Pública do Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação Cível representando o Sr. Pedro Paulo Pinto Cordovil, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso – Id. 29750027.

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões recursais
alegando que, em sede de contestação, demonstrou que o autor deu entrada na unidade hospitalar em
estado de urgência
, apresentando quadro de
obstrução intestinal
, o que exigia
intervenção cirúrgica imediata
, tendo a ileostomia sido realizada com caráter paliativo e emergencial, destinada à superação do quadro clínico grave. Ressalta que
não houve diagnóstico conclusivo de câncer
, mas apenas a formulação de hipóteses médicas iniciais, com recomendação de exames complementares, inexistindo qualquer conduta antijurídica por parte dos profissionais de saúde.

As contrarrazões destacam que o atendimento médico foi prestado dentro das normas técnicas, observando-se a
obrigação de meio
que rege a atividade médica, inexistindo erro profissional, falha no dever de informação ou nexo causal entre o procedimento realizado e os danos alegados pelo autor. Registra-se, ainda, que o juízo de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, reconheceu expressamente a inexistência de erro médico e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios, decisão que motivou a interposição do recurso de apelação pelo autor .

Preliminarmente
, o Município de Belém sustenta o
não conhecimento do recurso
, ao argumento de que o Apelante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reiterar os argumentos da petição inicial, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Afirma que o apelo não enfrenta as razões determinantes da improcedência reconhecida em primeiro grau, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF e de precedentes do STJ e de Tribunais pátrios.

No mérito, caso superada a preliminar, defende a exatidão da sentença recorrida, reiterando a
ausência dos pressupostos da responsabilidade civil
, quais sejam, conduta antijurídica, dano e nexo causal. Argumenta que os prontuários médicos e documentos constantes dos autos comprovam que o autor se encontrava em estado grave, com distensão abdominal e obstrução intestinal, sendo correta e necessária a realização da cirurgia exploratória e da ileostomia, inclusive como medida para preservação da vida do paciente.

Sustenta, ainda, que a ileostomia não é procedimento restrito a casos de câncer, podendo ser indicada em diversas situações clínicas, como no caso concreto, afastando qualquer alegação de diagnóstico equivocado ou tratamento indevido. Ressalta que o próprio decisum recorrido reconheceu que, diante da impossibilidade de diagnóstico preciso por meios menos invasivos, a cirurgia exploratória era medida adequada e compatível com a boa prática médica.

No tocante aos
danos materiais e lucros cessantes
, o Município afirma inexistir qualquer prova de prejuízo patrimonial ou de incapacidade laborativa do autor, o que inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório. Quanto ao
dano moral
, sustenta que a pretensão é desprovida de razoabilidade e carece de nexo causal, além de se revelar desproporcional, sendo certo que o procedimento realizado afastou risco concreto à vida do paciente.

Por fim, aduz que, ainda que se admitisse hipoteticamente a condenação, o valor pretendido pelo Apelante seria manifestamente excessivo, devendo, em tese, ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 944 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa, bem como considerada eventual culpa concorrente de terceiros.

Ao final, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
requer o
não conhecimento do recurso de apelação
ou, subsidiariamente, o
seu desprovimento
, para que seja mantida integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito do recurso de apelação – Id. 31570070.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Registra-se, de início, que o objeto de exame por este órgão julgador recursal ficará estritamente delimitado ao recurso de apelação interposto por PEDRO PAULO PINTO CORDOVIL, ora representado por ANA DE CÁSSIA DE ARAÚJO (OAB/PA 20.055 e OAB/MA 28.520-A) e BRENDA LETICIA SOUSA MENEZES (OAB/PA 35.638 e OAB/MA 28.519-A), na medida em que consta dos autos informação expressa de que o apelante, desde 19 de junho de 2024, possui advogado constituído, circunstância que, por consectário lógico-processual, impõe o reconhecimento de que apenas o inconformismo veiculado pela defesa técnica regularmente constituída produz efeitos e deve ser submetido à apreciação meritória, afastando-se, por conseguinte, qualquer exame recursal paralelo que não se harmonize com a atual representação processual do recorrente, conforme Id. 29801071.

II – Preliminar de não conhecimento – Tese arguida pelo Município de Belém.

Examinando os presentes autos, constato que
a preliminar arguida deve ser rejeitada
. Senão vejamos:

Nota-se que o MUNICÍPIO DE BELÉM em contrarrazões, sustentou, em síntese, que o APELANTE não teria enfrentado a
ratio decidendi
da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos da exordial, razão pela qual não se desincumbiria do ônus dialético inerente à apelação.

Ocorre que, à luz do art. 1.010 do CPC e da própria teleologia do princípio da dialeticidade recursal, a exigência de impugnação não se confunde com a necessidade de refutação minuciosa, item a item, de todas as passagens do decisum, bastando que as razões recursais exponham, com coerência lógica e pertinência, os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma, a invalidação ou a integração do julgado, delimitando-se, assim, a matéria devolvida ao Tribunal.

No caso concreto, a sentença julgou improcedente as pretensões autorais sob premissa central de correção da conduta médico-hospitalar, assentando a inexistência de erro médico e, por consectário, afastando o dever de indenizar, culminando no decreto de improcedência com resolução do mérito.

Dito isso, percebe-se que as razões de apelação, longe de se mostrarem genéricas ou dissociadas, identificam expressamente o núcleo decisório impugnado e o enfrentam de modo direto ao sustentar que a r. sentença incorre em equívoco ao condicionar o reconhecimento do dano moral à comprovação concreta e específica do sofrimento psíquico, defendendo, em contraposição, a suficiência do próprio evento narrado e de suas consequências como suporte para a caracterização do abalo extrapatrimonial (dano moral in re ipsa), precisamente com o objetivo de infirmar o fundamento utilizado para afastar a reparação.

Ademais, a peça recursal explicita o pedido de reforma e o liame argumentativo com a conclusão de improcedência, ao registrar que, “não obstante”, o decisum julgou improcedente o pleito indenizatório “sob o principal fundamento da ausência de comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial”, afirmando, em seguida, que a sentença “merece reforma”, para então desenvolver a tese recursal correspondente.

Em outras palavras, verifica-se que o recurso dialoga com a motivação do julgado, contrapõe-lhe fundamentos e busca desconstituir a conclusão alcançada em primeiro grau, o que é bastante para caracterizar o atendimento ao requisito formal de admissibilidade sob o prisma da dialeticidade, inexistindo, portanto, a alegada inépcia recursal; eventual desacerto, insuficiência persuasiva ou improcedência das teses deduzidas constitui matéria de mérito, a ser apreciada no exame do provimento jurisdicional postulado, e não óbice de conhecimento.

III - Mérito

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO PAULO PINTO CORDOVIL
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em ação fundada em suposto erro médico e alegada desnecessidade de procedimento cirúrgico realizado em contexto de atendimento de urgência/emergência.

Nota-se que a controvérsia recursal, tal como devolvida, concentra-se na aferição da regularidade do agir médico-hospitalar e, por conseguinte, na existência (ou não) de ilícito indenizável, especialmente diante do quadro clínico apresentado e das limitações diagnósticas impostas pelo contexto assistencial.

Antes de enfrentar o mérito recursal, passo a expor um breve estudo acerca do assunto que será exposto neste voto.

A Constituição da República assegura o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que os danos sejam puramente morais (art. 5º, X), não estando o Estado alijado da norma geral de direito consagrada no antigo e célebre dispositivo do art. 159 do Código Civil de 1916 (“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.”), norma reescrita nos artigos 186 e 927 do novo Código Civil.

Nesse passo, observa-se a lição de Hely Lopes Meirelles:

“Responsabilidade civil da administração é, pois, o que impõe à Fazenda Pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros por agentes públicos no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las” (Direito Administrativo Brasileiro, 30ª Ed., p. 629).

A Jurisprudência tem decidido que a responsabilidade por falta de serviço, falha do serviço ou culpa (ou dolo) caracterizará sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar segundo certos critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente.

O Estado (lato sensu) tanto pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição da República (se a atividade da qual decorreu o gravame foi lícita) como pela teoria subjetiva da culpa (se a atividade for ilícita ou em virtude de "faute du service") (RJTJSP 156/90).

Mesmo quando o Estado utiliza terceiros (agentes) para a prestação de serviços públicos, ocorrendo danos, responde objetivamente, sem prejuízo da via de regresso (art. 37, §6º da CF).

A análise da falha no serviço, em caso de obrigação de meio, suscita profundas reflexões, uma vez que a prova do defeito no tratamento médico deve ser inequívoca. A postura do julgador deve ser a de ampliar os seus limites ao examinar o conjunto probatório. Portanto, a sua posição deve ser a mesma adotada em face de qualquer outro erro profissional, apreciando e valorando a questão à luz do alegado e o provado, atentando, sobretudo, aos pareceres dos peritos.

E, neste aspecto, no caso sub judice, pelo constante dos autos, o autor não conseguiu demonstrar a ocorrência de prestação de serviço público defeituoso.

Em casos como o dos autos, o ponto decisivo não reside na posterior confirmação de que o apêndice estaria hígido, nem no desfecho diagnóstico a posteriori, mas na legitimidade da decisão clínica tomada sob pressão temporal, com quadro agudo e sinais compatíveis com situação obstrutiva, diante da impossibilidade de elucidação diagnóstica por meios menos invasivos em tempo útil.

Diante desse suporte fático-jurídico afirmado no
decisum
de origem, com lastro nos documentos clínicos referidos na própria sentença. O juízo a quo assenta, de forma expressa, que o autor se apresentava com diarreia, distensão abdominal e quadro de obstrução intestinal, e que, naquela ocasião, houve inclusive ressalva médica quanto à impossibilidade de biópsia para evitar lesões, o que reforça a natureza delicada e arriscada do quadro então enfrentado.

Vejamos trecho da sentença, na qual o magistrado
a quo
destaca a gravidade do quadro clínico do apelante:

“(...) No caso do autor, verifico dos documentos acostados aos autos que este apresentava quadro de diarreia, distensão abdominal e quadro de obstrução intestinal, conforme id 25869822 - Pág. 16; naquela ocasião, a médica inclusive declarou a impossibilidade de realização de biópsia para evitar lesões ao paciente; tal quadro é confirmado pelos documentos de id 25869819 - Pág. 8, id 25869819 - Pág. 10. Verifico do documento de id 25869819 - Pág. 13-14 que a médica trabalhou com as hipóteses iniciais de apendicite ou tumor, com indicação de realização de laparotomia exploradora, que é uma cirurgia que consiste na abertura da cavidade abdominal para examinar os órgãos internos, geralmente com o objetivo de diagnosticar ou tratar problemas que não podem ser resolvidos por outros métodos, como exames de imagem ou cirurgias menos invasivas. É também conhecida como celiotomia.

Entendo como correto o procedimento médico aplicado, justamente porque os exames laboratoriais e de imagem não conseguiram dar conta do diagnóstico do autor e este apresentava quadro de obstrução intestinal e dor aguda, logo, necessária a intervenção cirúrgica de urgência/emergência para tratar o quadro que se apresentava preemente. (...)”

A sentença informou claramente que a equipe médica trabalhou com hipóteses iniciais de apendicite ou tumor e que se indicou laparotomia exploradora, procedimento que se justifica justamente quando a definição diagnóstica por exames de imagem ou por abordagens menos invasivas se mostra inviável ou insuficiente para estabilização do paciente e afastamento de risco iminente, e conclui, de modo categórico, que os exames laboratoriais e de imagem “não conseguiram dar conta do diagnóstico” e que, diante de “obstrução intestinal e dor aguda”,
a intervenção era necessária, em caráter de urgência/emergência, para tratar quadro premente.

Com efeito, a premissa recursal de que o ato cirúrgico seria, por si, indevido porque não “descobriu” a causa final do adoecimento não se sustenta frente ao raciocínio clínico próprio do atendimento de pronto-socorro, em que a prioridade é a estabilização e a prevenção de desfechos graves, inclusive morte ou lesões irreversíveis.

A sentença, com acerto, delimita o foco do pronto-socorro e descreve a diferença entre urgência e emergência, para, em seguida, enquadrar o quadro do autor nas hipóteses que exigem intervenção imediata, sobretudo diante de dor intensa e sinais de obstrução intestinal.

Nesse contexto, é juridicamente inadequado exigir do serviço público de saúde, sob pena de indenizar, a certeza diagnóstica plena prévia como condição de legitimidade para intervenção cirúrgica, quando os próprios meios complementares de diagnóstico não se mostraram suficientes e o estado do paciente impunha decisão tempestiva.

A própria sentença é expressa ao consignar ser “perfeitamente possível” a realização de cirurgia sem conhecimento integral da causa, com fins diagnósticos e terapêuticos voltados a salvar a vida, exatamente o que se reconheceu ter ocorrido no caso concreto.

De outra parte, não se extrai do acervo referido nos autos, tal como valorado pelo juízo a quo, a presença de conduta administrativa que tenha violado deveres objetivos de cuidado e assistência médica.

Ao revés, o conjunto narrado e acolhido na fundamentação revela atuação orientada pela prudência clínica possível: identificação de hipóteses plausíveis diante do quadro agudo, limitação de procedimentos potencialmente lesivos (como a biópsia, reputada inviável naquele momento), e adoção de intervenção apta a conter o risco obstrutivo, tendo o paciente recebido alta e sido encaminhado para exames complementares posteriores, conforme consignado nas contrarrazões.

Em tais condições, ausente o ilícito, inexiste suporte para a indenização postulada, pois o dano alegado — ainda que se reconheça, no plano humano, o desconforto e a angústia inerentes a procedimento invasivo — não se converte automaticamente em dano juridicamente imputável ao ente público quando a intervenção se mostra necessária e tecnicamente justificada para afastar risco grave e tratar quadro emergencial.

A jurisprudência pátria tem decido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MORAIS – DANO ESTÉTICO – ERRO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por dano moral e estético, em decorrência de erro médico. Sentença de procedência. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO – Teoria do risco administrativo em caso de obrigação de meio – Exigência de prova inequívoca – Atividade médica que não garante resultados ou cura - Acervo probatório insuficiente para demonstrar a falha no serviço público de saúde - Comprovação de que prestação de serviço público se deu de forma adequada – Ausência de nexo causal . ERRO MÉDICO – Não configurado – Laudo pericial que atestou que as condutas médicas estão adequadas para a atual prática médica – Ausência de falha na prestação do serviço médico – Conduta médica culposa não evidenciada – Ausentes os pressupostos para a configuração de responsabilidade civil e indenização por danos morais. DANO ESTÉTICO – Cicatriz derivada de incisão cirúrgica necessária ao tratamento correto do diagnóstico e que não gera direito à indenização – Ausente constatação de falhas técnicas – Ausência de nexo causal. Sentença mantida. Recurso de apelação improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10020120920198260291 Jaboticabal, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 04/04/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)”

Por fim, não se ignora a argumentação recursal no sentido de que métodos menos invasivos poderiam ter sido utilizados. Contudo, essa afirmação, para produzir efeito invalidante, demandaria demonstração robusta de que, no tempo do atendimento, os meios diagnósticos disponíveis eram suficientes para afastar as hipóteses graves e para elidir o risco obstrutivo sem intervenção imediata, o que colide frontalmente com a premissa fática acolhida na sentença de que os exames laboratoriais e de imagem não lograram elucidar o diagnóstico e de que a obstrução intestinal com dor aguda impunha conduta urgente.

Nessa moldura, a reforma do julgado importaria substituição do juízo técnico realizado na linha de cuidado emergencial por uma avaliação retrospectiva dissociada das condições concretas do ato médico, operação que o direito não autoriza quando ausente prova de imperícia, imprudência ou negligência — e, aqui, o decisum é claro ao reconhecer a regularidade do atendimento e a inexistência de erro médico.

Noutro giro, ressalta-se que a cicatriz (suposto dano estético) foi derivada de incisão cirúrgica necessária ao tratamento correto do diagnóstico e que, nesta medida, não gera direito à indenização, vez que ausente constatação de falhas técnicas.

Ausente, portanto, o liame de causalidade entre a ação estatal e os alegados danos morais e estético sofridos pelo autor, inexiste responsabilidade do Município.

Destaco alguns precedentes:

“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE ESTADO ERRO MÉDICO SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE - Cirurgia Danos materiais, morais e estéticos pela extensão da cicatriz - Sentença de improcedência Insurgência contra o laudo pericial Impossibilidade - Perícia médica demonstrando que foram adotadas as práticas médicas corretas Extensão da incisão devido ao quadro infeccioso instalado Ausência de provas de que o hospital agiu de forma inadequada Ao contrário, provas que indicam que foram tomadas todas as medidas corretas para o tratamento da apendicite aguda - Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível 1006218-44.2019.8.26.0266; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL Responsabilidade civil - Danos morais e estéticos Alegação de erro médico decorrente de diagnóstico tardio e alta prematura Autora submetida a duas cirurgias no abdômen Sentença de improcedência A prova pericial acostada aos autos demonstra que a paciente recebeu o atendimento adequado e que a cirurgia de apendicectomia foi realizada sem demora, tendo a paciente recebido alta em boas condições E ainda, que o retorno ao hospital em decorrência de abscesso pélvico é relativamente frequente nas apendicites Cicatriz derivada de incisão cirúrgica necessária ao tratamento correto da doença e que não gera direito à indenização Ausente constatação de falhas técnicas Ausência de nexo causal - Sentença de primeiro grau mantida Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 0008623- 94.2013.8.26.0229; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/11/2021; Data de Registro: 25/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL Apendicite Aguda Cirurgia Surgimento de Granulomas e outros danos devido à extensão e posição da cicatriz - Erro médico Dano moral, material e estético - Sentença improcedente Apelação Erro médico não caracterizado Perícia médica demonstrando que foram adotadas as práticas médicas corretas Extensão da incisão devido ao quadro infeccioso instalado Reações individuais e imprevisíveis aos materiais utilizados para sutura, o que pode ocasionar granulomas de corpo estranho Obrigação de meio e não de resultado Ausência de provas de que o hospital agiu de forma inadequada Ao contrário, provas que indicam que foram tomadas todas as medidas corretas para o tratamento da apendicite aguda - Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1001396-56.2014.8.26.0405; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2021; Data de Registro: 17/11/2021).

Diante do exposto por se entender inexistir nos autos prova de negligência ou omissão do apelado, de rigor a manutenção da r. sentença pela improcedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação interposto por PEDRO PAULO PINTO CORDOVIL
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, sobretudo porque, no contexto do atendimento de urgência/emergência,
os exames laboratoriais e de imagem não se mostraram suficientes para elucidar o diagnóstico
, e o autor apresentava
quadro de obstrução intestinal e dor aguda
, circunstâncias que tornaram
necessária a intervenção cirúrgica imediata
, inexistindo, assim, erro médico ou conduta administrativa violadora dos deveres objetivos de cuidado e assistência.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte ré em 10% do valor já fixado, em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, no entanto, a gratuidade deferida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026